Tribunal: STF
Processo: RE 100543
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-06
Data de publicação: 1983-09-06

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO POR ALUGUEIS. REGIMENTO INTERNO,
ART. 325, V, F (INAPLICAÇÃO). QUANDO SE TRATA DE EXECUÇÃO POR
ALUGUEIS, INAPLICAVEIS SÃO OS OBICES CONSTANTES DO ART. 325, V, F,
DO REGIMENTO INTERNO, EIS QUE TAL MATÉRIA NÃO ESTA COMPREENDIDA NA
AÇÃO DE DESPEJO ENUMERADA NO ART. 1218 DO CPC, A QUE SE REPORTA O
DISPOSITIVO REGIMENTAL, NEM DO ART. 325, VI, POIS SE CUIDA DE
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL, MAS EM FASE ANTERIOR A AVALIAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. TERMO INICIAL. E FIRME A
JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE QUE NAS DIVIDAS DE DINHEIRO A
CORREÇÃO MONETÁRIA E DEVIDA A PARTIR DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR
A LEI QUE A INSTITUIU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.